Tribunal: TJBA
Processo: 8004472-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004472-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDINEUMA PEREIRA DIAS LEAO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Edineuma Pereira Dias Leão contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.º 8012991-77.2025.8.05.0001, movida em face da EMBASA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para nomeação e posse da agravante no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca da preterição e da probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência visando à nomeação e posse da candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público, diante da alegação de contratação de terceiros durante a vigência do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, exige demonstração cabal da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

O STF, ao julgar o Tema 784 da repercussão geral, fixou entendimento de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas confere apenas expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, o que demanda prova robusta da substituição indevida por contratos precários.

Os contratos administrativos apontados pela agravante não evidenciam, nesta fase inicial, a substituição indevida por terceirizados para o exercício de funções típicas do cargo para o qual foi aprovada, especialmente porque possuem vigência limitada e objeto específico, não sendo possível, em cognição sumária, aferir identidade entre as funções exercidas.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que pedidos liminares que importem nomeação e posse antecipada de candidato aprovado fora do número de vagas devem ser indeferidos quando ausente prova inequívoca de preterição, em respeito à legalidade e à separação de poderes.

A análise definitiva da alegação de preterição depende de dilação probatória, o que inviabiliza a antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação fora do número de vagas em concurso público confere mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada.

A concessão de tutela provisória que determine nomeação e posse de candidato contra a Fazenda Pública exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quando a medida esgota o objeto da ação.

A existência de contratos temporários ou terceirizados não implica, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados em concurso, sendo necessária a comprovação de que tais contratações suprimem funções típicas do cargo público em disputa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015, I; CF/1988, art. 37, II; Lei n.º 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Tema 784, Plenário, j. 09.12.2015; TJBA, AI n.º 8009424-51.2019.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 23.10.2024; TJBA, AI n.º 8038324-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 23.10.2024; TJBA, AI n.º 8053019-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004472-19.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante EDINEUMA PEREIRA DIAS LEAO e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02